Tribunal: TJDFT
Processo: 0712908-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0712908-76.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. EMBARGADO: ROSILENE AREDA BONSUCESSO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Qualicorp Administradora de Benefícios S/A (Id. 49321300) em face do v. Acórdão Id. 49053194. Intime-se a Embargada para que apresente contrarrazões, no prazo de 5 dias. Brasília, 2 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora